Tribunal: TJMT
Processo: 1034305-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034305-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ALONSO NEVES DA SILVA FILHO - CPF: 044.914.461-56 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PRETENDIDA
EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – PRAZO TRIENAL –
ARTIGO 206, § 3o, INCISO IX, DO CC/2002 – SÚMULA 405 DO STJ

– PEDIDO ADMINISTRATIVO REALIZADO À SEGURADORA – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SÚMULA 229 DO STJ – RETOMADA DA CONTAGEM DO PRAZO APÓS A DATA DE CIÊNCIA DA NEGATIVA DE PAGAMENTO – CONTINUAÇÃO DO PRAZO APÓS A DATA DA CIÊNCIA DA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO.

A pretensão ao recebimento da indenização decorrente de seguro obrigatório (DPVAT) segue o prazo específico do artigo 206, § 3o, inciso IX, do CC/2002 (três anos), consoante Súmula 405 do STJ, porquanto o protocolo administrativo junto à seguradora suspende o prazo prescricional o qual volta a ser contado a partir da ocorrência do fato gerador da indenização, que se dá com a ciência da decisão administrativa, incluindo-se no cômputo o prazo transcorrido até a data da suspensão, conforme Súmula 229 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT,

ajuizada por
ALONSO NEVES DA SILVA FILHO
,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 5.906,25 (cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos) corrigido monetariamente data do sinistro (20/12/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (ID 98467554).

Em suas razões recursais (ID 98467556), sustenta a seguradora que na hipótese dos autos houve causa suspensiva do prazo prescricional, ao argumento de que o pedido administrativo foi protocolado pela parte autora em 23/05/2016 sendo realizado o cancelamento/negativa em 06/12/2016, totalizando o período de 197 (cento e noventa e sete) dias.

Nesse sentido, afirma que tendo sido ajuizada a demanda em 05/08/2019, a pretensão autoral foi alcançada pela prescrição, vez que o lapso temporal de 03 (três) anos e 197 dias findou-se em 05/07/2019.

Ao final, prequestiona a matéria.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso reconhecendo-se a prescrição com a consequente extinção do feito com julgamento do mérito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 98467561).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
ALONSO NEVES DA SILVA FILHO,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, aduzindo que, em 20/12/2015, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e documentos médicos juntados aos autos (IDs 98471477 e 98471478), no entanto, após proceder ao protocolo do requerimento administrativo com a devida regularização do sinistro sob o no 3160341213 teve seu pedido negado, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Em sua inicial (ID 98471473), requereu a condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) referente à invalidez decorrente do acidente automobilístico que lhe causou traumatismo crânio encefálico e fratura da clavícula direita, bem como ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada ocorrência da prescrição a ensejar a extinção do feito com julgamento do mérito.

É sabido que o
seguro obrigatório DPVAT está abrangido pela regra do artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil de 2002, que prevê a prescrição de três anos para pretensão indenizatória do segurado em face da seguradora.

Aliás, sobre o tema, a Súmula 405 do STJ:

“
A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos
”.

Contudo, cabe ressaltar que referido lapso prescricional somente começa a fluir com a ocorrência do fato gerador da indenização, o que no caso dos autos compreende a data da ciência da negativa de pagamento, consoante Súmula 229 do STJ:

“
SÚMULA N. 229
- O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

Nesse sentido é o entendimento pacificado deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PREJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INVALIDEZ PERMANENTE – GRAU DAS LESÕES – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA - PREJUDICIAL E PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO.“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.” (STJ, Súmula 405)
O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (STJ, Súmula 229)
.O valor da indenização deve ser arbitrado de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente (STJ, Súmula 474).“Súmula no 43, STJ: ‘Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.’ Súmula no 426, STJ: ‘Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação’.”
(TJMT, Apelação Cível n° 113869/2010).”
(Ap 2681/2013, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/05/2013, publicado no DJE 16/05/2013).
(g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PREJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INVALIDEZ PERMANENTE – GRAU DAS LESÕES – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA - PREJUDICIAL E PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO. “A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.” (STJ, Súmula 405)
O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (STJ, Súmula 229)
.O valor da indenização deve ser arbitrado de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente (STJ, Súmula 474).“Súmula no 43, STJ: ‘Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.’ Súmula no 426, STJ: ‘Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação’.”
(TJMT, Apelação Cível n° 113869/2010).”
(Ap 2681/2013, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/05/2013, publicado no DJE 16/05/2013).

Conforme se extrai da página de acompanhamento processual, disponível no
site
da seguradora no endereço eletrônico
https://www.seguradoralider.com.b
r, o segurado procedeu ao protocolo do pedido administrativo de pagamento da indenização securitária para invalidez permanente em 13/06/2016 sendo registrada no sistema a negativa de pagamento ao sinistro de no 3160341213 em 07/12/2016.

O mesmo se extrai da cópia do processo administrativo juntado aos autos pela seguradora no ID 98471488, onde consta que a negativa de pagamento do sinistro no 3160341213 foi expedida em 06/12/2016 por meio da Carta de no 10134662, a qual foi inserida no sistema em 07/12/2016.

Nesse sentido, conclui-se que o prazo prescricional de fato permaneceu suspenso durante o trâmite administrativo.

Considerando as datas constantes da página de acompanhamento processual disponível no
site
da seguradora no endereço eletrônico https://www.seguradoralider.com.br
e nos documentos de ID
98471488, juntados aos autos pela seguradora,
tem-se que o prazo prescricional voltou a correr após a negativa de pagamento registrada no sistema em 07/12/2016.

Assim, tendo em vista que o acidente ocorreu em 20/12/2015 e o pedido administrativo foi protocolado em 13/06/2016 conclui-se que na data de protocolo do requerimento administrativo havia decorrido 06 (seis) meses do prazo prescricional de 03 (três) anos.

Voltou a correr o prazo prescricional em 07/12/2016, ou seja, quando da negativa emitida pela seguradora, data em que ainda havia ainda o período de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses para o transcurso do lapso temporal.

Assim, tem-se que a prescrição da pretensão autoral ocorreu em junho de 2019, pois o pedido administrativo suspende o prazo prescricional e havendo recusa da seguradora em proceder ao pagamento o prazo voltar a fluir da data da ciência da negativa (07/12/2016), devendo ser computado o período já transcorrido até a data em que ocorreu a suspensão.

Isso porque, conforme se extrai da petição inicial a parte autora teve ciência inequívoca de sua invalidez logo após o acidente devido à gravidade da lesão decorrente do trauma crânio encefálico sofrido em 20/12/2019, afirmando ter ficado com sequelas físicas, conforme abaixo transcrito (ID 98471473):

“Narra o autor que no dia 20/12/2015, sofreu acidente automobilístico foi socorrido ficando em coma por três dias, do fato lhe causou a invalidez permanente em um MEMBRO SUPERIOR (FRATURA NO CRANIO E CLAVICULA), conforme TABELA DE INVALIDEZ PERMANENTE incluída pela Lei 11.945/2009 e LAUDO MÉDICO em anexo.

Dessa forma, sabendo de seus direitos, o Requerente via administrativamente deu entrada no Aviso de Sinistro DPVAT, para receber a indenização que tem direito, tendo seu pedido negado pela seguradora.

Todavia, sabendo que a Lei que rege o Seguro Obrigatório, Lei 6.194/74, tem como parâmetro o valor da indenização em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), vem o Autor requerer a este MM. Juízo a prestação jurisdicional, a fim de que lhe seja concedido o direito de receber da Requerida o Seguro Obrigatório.

Desta feita, o Requerente sabendo do direito que lhe assiste quanto beneficiário do Seguro Obrigatório, resolveu pleitear seus direitos perante este MM. Juízo.”

Analisando a documentação médica que acompanha a inicial, constata-se que o trauma crânio encefálico decorrente do acidente ocorrido em 20/12/2015 foi diagnosticado pelo exame de imagem como velamento difuso do seio esfenoidal, o que significa que a cavidade do seio esfenoidal indicava a presença de material estranho àquela região.

Observa-se ainda da documentação médica, que o material estranho detectado no seio esfenoidal era decorrente de hemorragia intracerebral e hemorragia subaracnóidea, sendo o autor transferido para a UTI com GLASGOW 11, situação clínica que tem como objetivo definir o estado neurológico de pacientes com lesão cerebral aguda por meio do nível de consciência cujo registro GLASGOW 11 compreende a lesão cerebral moderada.

Além disso, ao proceder ao ajuizamento da demanda o autor requereu prioridade de tramitação com base no Provimento 26/2008-CGJ, alegando ser portador de deficiência física com debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, nos termos do que dispõe o artigo 1o, incisos II e III e artigo 2o, §§ 1o e 2o do mesmo provimento.

Assim, conclui-se que o autor teve ciência inequívoca de sua invalidez três dias após o acidente, data em que recebeu alta da UTI como alega em sua inicial, em razão do caráter notório da invalidez permanente pro ele apresentada.

Diante disso, é de se concluir que resta configurada a prescrição da pretensão autoral, pois o prazo prescricional teve início em 23/12/2015, sendo suspenso a partir da data do protocolo administrativo realizado em 13/06/2016, voltando a correr em 07/12/2016 data em que a parte apelada teve ciência da negativa de pagamento, sendo ajuizada a demanda apenas em 05/08/2019, ou seja, após ter decorrido o lapso temporal de 03 (três) anos e 02 (dois) meses ultrapassando, assim, o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil de 2002.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação da seguradora para reconhecer a prescrição e julgar improcedente a demanda

nos termos do art. 487, II, do CPC/2015 .

Ainda, condeno a parte autora, ALONSO NEVES DA SILVA FILHO, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (98471480).

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021